Tribunal: TJMT
Processo: 1032256-77.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032256-77.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANA CANDIDA SILVA - CPF: 155.810.201-91 (APELADO), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), TEREZINHA TIBALDI DA SILVA - CPF: 708.127.051-49 (APELANTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – ARTIGO 1°, DO DECRETO N.° 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Via de regra, não se sujeitam ao curso prescricional as ações judiciais em que se pleiteia o benefício de pensão por morte, conforme Tema n.° 313, do STF.

2. Por outro lado, havendo indeferimento administrativo do pedido de pensão por morte, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o interessado deve submeter ao Poder Judiciário, no prazo de 05 (cinco) anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro prescricional.

3. No caso em apreço, a demanda foi proposta após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da ciência inequívoca da parte quanto ao indeferimento administrativo, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos
de
n.° 1032256-77.2017.811.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 132461216):

“Vistos,

SILVANA CANDIDA SILVA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA POR INVALIDEZ C/C HABILITAÇÃO E RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE c/c ANTECIPAÇÃO DE TUTELA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

Narra a inicial que a requerente é “... portadora de Hepatite C, e desde 14/04/2005, foi CONCEDIDO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ Nº 514.072.355-pelo Instituto Nacional de Seguridade Social”.

Informou que “ ... Desde então, a autora vinha morando na casa de seus pais e recebendo deles ajuda financeira e, em contrapartida, cuidava de ambos como podia, principalmente de sua mãe, que exigia muita atenção”.

Afirmou que “... Em 2010 a mãe teve um Acidente Vascular Cerebral e o seu pai veio a falecer em 20/08/2010. Após o falecimento do seu pai, a Autora mudou com a sua mãe para um apartamento, local menor onde reside atualmente. Desta feita podendo possibilitar economia financeira para custear gastos com medicamentos e tratamento seu próprio e tratamento especializado que a sua genitora necessita.

Por tais razões, requereu “... O deferimento da tutela de urgência, com a apreciação do pedido de implantação do benefício em sentença; (...) Conceder o benefício de pensão por morte à parte Autora, desde a data do requerimento, nos termos da Lei, (...) Pagar as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento”.

Juntou documentos.

Atribuiu à causa o valor de R$ 200.000,00.

Citado o requerido contestou a ação e arguiu preliminarmente ilegitimidade passiva por ser de competência do MTPREV a concessão do benefício, a necessidade de litisconsórcio passivo necessário entre a autora e sua genitora e a prescrição quinquenal. No mérito aduziu a inexistência de direito ao benefício da pensão por morte.

Tréplica pela requerente (ID 11740105).

Instados, a requerente requereu a produção de prova testemunhal (ID 21787087), enquanto que o requerido dispensou a produção de outras provas (ID 21954420).

MPE não exercitou suas atribuições (ID 22193042).

É o relato necessário.

FUNDAMENTO

As circunstâncias da causa e as partes envolvidas remete a improvável a obtenção de conciliação. Logo, passo ao saneamento do processo na forma disciplinada no artigo 357/CPC, com a análise da PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido.

As preliminares de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e imperiosa inclusão do MTPREV na lida não comportam acolhimento, pois, embora o MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014. Precedente: TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020.

Determinado a inclusão da sra. Terezinha Tibaldi Silva no polo ativo (ID 62015948), esta concordou com o requerimento para obtenção do benefício de pensão por morte à filha, desde o requerimento (ID 74285106). Saneado o feito.

Não há outras questões preliminares a serem apreciadas, nem nulidades e/ou irregularidades a serem sanadas. As partes são legitimas e estão devidamente representadas.

O ponto controvertido da lide reside em identificar a alegada dependência econômica da requerente em detrimento do falecido genitor, ex-servidor aposentado Manoelino Zozimo da Silva.

A Lei nº 8.213/91 em seu art. 74 prevê que a pensão por morte é devida aos dependentes do segurado que falecer, estando aposentado ou no, tendo como termo inicial, a data do óbito, do requerimento administrativo ou da decisão judicial, bastando à requerente, além de demonstrar a dependência econômica, comprova a sua qualidade de segurada.

O primeiro requisito foi comprovado, através da certidão de óbito, do falecido, Manoelino Zozimo da Silva (ID 10329749), que se materializou em 20/8/2010, ex-servidor da polícia judiciária civil, a titularidade da pensão por morte ficou para sua genitora que teve acidente vascular cerebral no ano de 2010, vindo a requerente a ser sua curadora de acordo com alvará de curatela provisória expedido pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e sucessões da comarca de Cuiabá, lhe trazendo grande penúria visto que a autora é portadora de hepatite C, logo esta requer pensão por morte de seu pai, proporcionalmente o que é seu de direito.

O Segundo requisito está evidenciado pela cópia da certidão de nascimento, que comprova a paternidade do falecido para com a autora. Vale ressaltar que a presunção de dependência econômica que impera em face da requerente, nos termos do § 4º do artigo 16, Lei 8.213/91, que não foi afastada pelo requerido.

Esta é a posição do recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA — FILHO MENOR — DEPENDÊNCIA ECONÔMICA — PRESUMIDA — PENSÃO POR MORTE — DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — TEMA 905 DO STJ — OBSERVÂNCIA — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. “O entendimento desta Corte é no sentido de que a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova. Precedentes”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no Ag 1294094/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6/2/2015). Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção e os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública observarão o decidido no Tema 905 no Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MT 10091982820188110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Julgamento: 02/8/2021, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação: 09/08/2021).

A mera alegação de que não ficou comprovada a dependência econômica, não tem o condão de afastar a presunção legal, vez que o INSS não se desincumbiu do ônus (art. 333, II, do CPC) de provar que a autora aufere renda suficiente para sua manutenção e/ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

O fato de a autora ter exercido atividade remunerada e abrangida pelo Regime Geral da Previdência Social e de estar recebendo aposentadoria por invalidez, não equivale, juridicamente à perda da condição de incapaz, prevista no artigo 5º, § Ú, inc. V, do Código Civil. Não se aplica o dispositivo em questão ao caso concreto.

O que interessa, para fins de concessão da pensão por morte em favor de filha inválida, é que a invalidez ou falta de aptidão para os atos da vida civil e para o trabalho seja preexistente à data do óbito do segurado. E, no caso concreto, esse requisito foi preenchido, conforme se extrai dos documentos de ID nº 10329749 a que a requerente fora aposentada em data anterior ao falecimento de seu genitor.

Em relação ao terceiro requisito, levando em consideração que mãe da requerente é beneficiaria, a comprovação da qualidade de segurado, está caracterizada nos autos, por prova material.

Quanto à data do benefício, a Lei nº 8.213/91, em seu artigo 74 preceitua que será: I- do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; II – do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; III – da decisão judicial, no caso de morte presumida. Logo, a concessão do benefício deverá ter como marco inicial a data do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior.

Os juros de mora, deverão incidir a partir do vencimento de cada parcela, na forma do art. 1º, caput, da Lei nº 6.899/81, nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ.

DECIDO

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na inicial e, consequentemente: a) concedo os benefícios da pensão por morte à autora SILVANA CÂNDIDO DA SILVA, inscrita sob o CPF nº 155.810.201-96, filha de Manoelino Zozimo da Silva

e nos termos do artigo 74 e 75 da Lei nº 8.213/91, bem como o abono anual previsto no artigo 40, da mesma lei, a partir da citação, e b) julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os valores das parcelas vencidas deverão ser acrescidos de juros moratórios, seguindo o tem 810 STF, a partir da citação, e corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela, que deverão ser pagos na forma do artigo 100, §3º, da CF, de uma única vez, após o transito em julgado.

Deixo de condenar a ré nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2011, e condeno-a em honorários advocatício, que fixo em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data de prolação de sentença, por atender ao disposto no art. 20, § 4º do CPC, em conformidade com o Enunciado da Súmula nº 11 do STJ, na redação alterada pela 3ª Seção (DJ de 04.10.06, pág. 281).

Decisão NÃO sujeita ao reexame necessário (art. 496, CPC).

Nos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ que disciplina a inserção de tópico síntese nas sentenças que versem sobre benefício previdenciário, faço constar: 1. Nome da Beneficiária: SILVANA CÂNDIDO DA SILVA; 2. Benefício concedido: Pensão por morte; 3. Data inicial do benefício: a partir do requerimento administrativo; 4. Renda mensal inicial: 100% do valor da aposentadoria que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento (art. 75 da Lei 8.213/1991); 5. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: fixo o prazo em até 30 dias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá, 17 de maio de 2022.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, pois a partir do advento da Lei Complementar Estadual n.° 560/14 compete a Mato Grosso Previdência – MTPREV o pagamento dos benefícios provenientes de pensão por morte.

Argumenta que a autarquia previdenciária possui independência financeira, orçamentária e administrativa, com personalidade jurídica própria, o que não é elidido pelo fato da Procuradoria-Geral do Estado ser responsável pela sua defesa judicial e assessoria jurídica.

Consigna
, também, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, tendo em vista que óbito do servidor público ocorreu em 20.08.2010 e a parte apelante tomou ciência da decisão que indeferiu o pedido administrativo
no dia
05.03.2012
. Porém ajuizou a presente ação
apenas em 17.10.2017, após
, portanto,

decorrido o prazo prescricional.

Pontua, ademais, que a enfermidade da parte apelada não consta no rol de doenças previsto no artigo 213, da Lei Complementar n.° 04/1990, que é taxativo, impedindo que seja considerada dependente do servidor falecido.

Além disso, assevera que a pensão por morte foi concedida à genitora da parte apelada, de modo que eventual concessão do benefício deverá ser rateado entre ambas as beneficiárias, não justificando perceber pagamento retroativo da pensão por morte, sob pena de dupla condenação do Estado.

Nas contrarrazões a parte apelada postula pelo desprovimento do apelo, requerendo a majoração dos honorários recursais (ID. 147031827).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de manifestar quanto ao mérito, afirmando que inexiste interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 148871166).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos n.° 1032256-77.2017.811.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Da analise do processado, observa-se
que SILVANA CANDIDA SILVA ajuizou “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA POR INVALIDEZ C/C HABILITAÇÃO E RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo a procedência da ação para “
conceder o benefício de pensão por morte à parte autora, desde a data do requerimento, nos termos da lei
” (ID. 147031663).

O pedido foi julgado procedente, para conceder o benefício de pensão por morte à parte apelada (ID. 147031794).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de apelação.

Inicialmente, em sede prejudicial, a parte apelante sustenta a prescrição do fundo de direito, afirmando que decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre o indeferimento administrativo e o ajuizamento da ação.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626489 (Tema 313), firmou entendimento no sentido de que nas demandas em que se pleiteia o benefício de pensão por morte não há afetação pelo tempo. Veja-se:

“RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA.

1.
O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário
.

2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.

3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.

4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.

5. Recurso extraordinário conhecido e provido”.

(STF, RE 626489, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00561). (Grifo nosso).

Situação diversa, no entanto, ocorre quanto houver indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte, pois, em tais situações, o interessado deve submeter ao Poder Judiciário, no prazo de 05 (cinco) anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro prescricional. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO NOS AUTOS DO JULGADO RESCINDENDO. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE SEGUE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO PROVIDA.

1. O conhecimento da ação rescisória, fundada em erro de fato, pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia judicial sobre o fato e que seja ele resultante de atos ou documentos da causa.

2. O acórdão rescindendo não possui erro de fato, pois a notificação da parte ora requerente acerca do cancelamento da pensão por morte foi constatada nos autos da ação rescindenda.

3. Ademais, se a definição do quadro fático da demanda primitiva era uma de suas questões controvertidas, eventual erro em sua apreciação não será de fato, mas sim de julgamento.

4.
O entendimento do acórdão rescindendo segue a jurisprudência atual do STJ, recentemente asseverada no julgamento da PUIL n. 169/RS, de relatora do Min. Og Fernadez, segundo o qual: I) o pedido de concessão da pensão por morte não está sujeito a prazo prescricional; contudo, II) haverá prescrição do fundo de direito quando a ação for proposta visando à anulação/reforma do ato administrativo proferido há mais de cinco anos que indeferiu o pedido administrativo de concessão da pensão por morte
.

5. Ação rescisória a que se nega provimento.

(STJ - AR n. 6.793/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 14/6/2022). (Grifo nosso).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ADMISSIBILIDADE

DOS RECURSOS RECONHECIDA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONCESSÃO INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTINDO NEGATIVA EXPRESSA E FORMAL DA ADMINISTRAÇÃO, INCIDE A SÚMULA 85/STJ. RE 626.489/SE (TEMA 313/STF). APLICABILIDADE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

5. Por outro lado, observo vício com relação à ementa do acórdão embargado, que deve ser aclarada. Como bem observado pelo eminente Ministro HERMAN BENJAMIN no seu voto-vogal nos presentes embargos de declaração: (...) não foi deliberado, como pode induzir o acórdão lavrado, pela Primeira Seção que em nenhuma hipótese ocorre

prescrição de fundo de direito da pensão por morte. (...)
o que merece ser aclarado na ementa do acórdão embargado é que a prescrição do fundo de direito ocorre se houver expresso indeferimento pela Administração
, a teor da Súmula 85/STJ.

6. A partir da leitura do voto condutor do eminente relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, constata-se que ficou estabelecido que, nas causas em que se pretende a concessão de benefício de caráter previdenciário, inexistindo negativa expressa e formal da Administração, não há falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto a obrigação é de trato sucessivo, motivo pelo qual incide, no caso, o disposto na Súmula 85 do STJ (fls. 429).

7.
Situação diversa ocorre quando houver o indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte, pois, em tais situações, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro prescricional.

8. Equivoca-se a parte embargante quando defende a inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF. Isto porque, de fato, a matéria de fundo era a análise de incidência de prazo decadencial para a revisão de benefício. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, de Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, Tema 313/STF, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo que fulmine a pretensão de concessão inicial de benefício previdenciário, permanecendo perfeitamente aplicáveis os enunciados das Súmulas 443/STF e 85/STJ, na medida em que registram a imprescritibilidade do fundo de direito do benefício não requerido.

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes, para aclarar os itens 6 e 8 da ementa do acórdão embargado, cujas redações devem ser as seguintes: 6. Situação diversa ocorre quando houver o indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte, pois, em tais situações, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro prescricional.

(...)

8. Nestes termos, deve-se reconhecer que não ocorre a prescrição do fundo de direito no pedido de concessão de pensão por morte, no caso de inexistir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ”.

(EDcl nos EREsp 1269726/MG, de minha relatoria, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 01/10/2021). (Grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. REGIME ESTATUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO. IMPRESCRITIBILIDADE. ERESP Nº 1.269.726/MG JULGADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES.

1.
A Primeira Seção deste Tribunal Superior nos autos do EREsp nº 1.269.726/MG, julgado em 13/03/2019, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE nº 626.489/SE, decidiu que "o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar e vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno
. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível".

2. Contudo,
nos casos de indeferimento administrativo da pensão por morte, como ocorre na presente hipótese, haverá prescrição do fundo de direito se não for ajuizada ação nos (5) anos posteriores à negativa administrativa do benefício
. Vale dizer, neste caso, o termo inicial do prazo prescricional é o indeferimento administrativo da pensão por morte. Precedentes.

3. No presente caso, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, o pedido administrativo da pensão por morte foi indeferido no ano de 2001, e a ação somente foi proposta em 2010, configurada, assim, a prescrição do fundo de direito.

4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp 1525902/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDEFERIMENTO/CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual
quando houver o indeferimento do pedido administrativo de benefício previdenciário, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro prescricional
.

2. No presente caso, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, o benefício de auxílio-doença teve seu cancelamento em 22.12.2005.

Logo, observo que sua cessação ocorreu há mais de cinco anos da data da propositura da ação em 23.12.2014, isto é, após transcorrido o prazo prescricional de cinco anos para a impugnação do ato de indeferimento/cessação do benefício previdenciário.

3. Agravo interno do particular que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.804.224/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 27/10/2021). (Grifo nosso).

Da análise dos autos
, verifica-se que a parte apelada postula pela pensão por morte em razão do falecimento,
no dia
20.08.2010, de seu genitor Manoelino Zozimo da Silva (ID. 147031669).

Ainda,
observa
-se que a parte apelada formulou requerimento, na via administrativa, visando à concessão do benefício da pensão por morte,
na data de
09.11.2010, protocolo n.° 828414/2010 (ID. 147031742), porém tal pleito foi indeferido pela autarquia previdenciária,
nos termos do
parecer e decisão de ID. 147031742 – pág. 24/27, datado de 20/09/2011, do qual
tomou ciência inequívoca em 05.03.
2012 (ID. 147031703).

Assim, a partir do indeferimento administrativo do pedido iniciou-se o prazo prescricional para impugnação do ato, que é de 05 (cinco) anos,
nos termos

d
o Decreto n.° 20.910/32,
in verbis
:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Infere-se, ainda, do exame do
processado
, que a presente demanda foi ajuizada somente
no data de
17.10.2017, ou seja, passados 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses da ciência quanto ao ato administrativo que indeferiu o benefício, após transcorrido o lapso prescricional.

Desse modo, concluo pela configuração da prescrição do fundo de direito, uma vez que, diante da cronologia dos fatos apresentados, no caso em apreço, houve indeferimento administrativo do pedido, com inquestionável ciência pela parte apelada.

A propósito, colacionam-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE –PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO –OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. A rigor, nas demandas em que se pleiteia o benefício de pensão por morte não há afetação pelo tempo (Tema 313/STF).

2. Contudo,
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “haverá prescrição do fundo de direito quando a ação for proposta visando à anulação/reforma do ato administrativo proferido há mais de cinco anos que indeferiu o pedido administrativo de concessão da pensão por morte
” (AR n. 6.793/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 14/6/2022). Ainda: AgInt no REsp 1525902/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020; AgInt no REsp n. 1.804.224/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 27/10/2021.

3. Hipótese dos autos em que houve o indeferimento administrativo, inequívoca ciência e o ajuizamento da demanda quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, motivo por que impõe-se o reconhecimento da prescrição.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada”.

(N.U 1011856-86.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022). (Grifo nosso).

“RECURSOS DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PEDIDO EXPRESSAMENTE INDEFERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 85 DO STJ – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO -

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/32 – REITERAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO SEM APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO/INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1° do Decreto n° 20.910/32, prescreve em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo expressa negativa do direito pleiteado, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se aplicando a orientação contida na Súmula 85/STJ, ainda que se trate de relação de trato sucessivo
.

3. No caso, houve indeferimento administrativo do pedido em 06/02/2008, com a propositura da ação somente em 01/06/2017, operando-se a prescrição do fundo de direito reclamado.

4. A reiteração do pedido administrativo não é causa de suspensão e interrupção do prazo prescricional, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça”.

(N.U 1017278-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA HABILITAÇÃO COMO DEPENDENTE DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a morte do instituidor do benefício e o ajuizamento da ação, em que se postula o reconhecimento da pensão por morte, é de ser reconhecida a prescrição do fundo de direito
”.

(TJ-MT - APL: 00139099620148110015 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/09/2018). (Grifo nosso)

Dessa maneira
, acolhida a prejudicial de mérito, encontram-se prejudicadas as demais teses apresentadas pela parte apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal e, por consequência, julgar extinto o feito, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I
I, do CPC.

Diante do provimento do apelo, inverto o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC, por ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça, bem como revogo a antecipação da tutela concedida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023